Tribunal: TJES
Processo: 5015144-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015144-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIQUE SILVA COSTA

COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015144-56.2025.8.08.0000

PACIENTE: KAIQUE SILVA COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: EMERSON RODRIGUES DE FREITAS - ES30337-A

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE IÚNA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FILHO MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, resistência e crime ambiental, no qual se alega ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação, ilicitude da abordagem policial e desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) analisar a suposta nulidade da abordagem policial, arguida apenas em sede de Habeas Corpus; (ii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) avaliar a existência de condições favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de ilegalidade da abordagem policial não suscitada no juízo de origem configura supressão de instância. Nada obstante, não há flagrante ilegalidade que justifique o reconhecimento de nulidade processual. A abordagem policial não decorre unicamente de denúncia anônima, mas de diligências prévias, como monitoramento e vigilância, que corroboraram as informações recebidas e culminaram no flagrante de corréu que recebera entorpecente do paciente.

4. A decretação da prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, aferida a partir do conjunto de entorpecentes e materiais apreendidos e pelo suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa “Tropa do Coroa”.

5. A apreensão de elevada quantia em dinheiro em poder do paciente, de balança de precisão e de embalagens com inscrições alusivas a facção criminosa reforçam os indícios de autoria e a periculosidade social.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva como medida necessária para desmantelar a atuação de grupos criminosos.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam, por si sós, a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

8. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados do paciente ao filho menor, conforme o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A arguição de matéria não submetida ao juízo de primeiro grau em sede de Habeas Corpus configura indevida supressão de instância.

Não há ilegalidade na abordagem policial quando, além de denúncia anônima, existem diligências investigativas prévias que estabelecem fundada suspeita.

A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes e pelo suposto pertencimento a organização criminosa, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A ausência de comprovação da imprescindibilidade do agente para os cuidados de filho menor impede a concessão da prisão domiciliar prevista no inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 329, caput. Código de Processo Penal, art. 318, inciso VI. Lei nº 9.605/1998, art. 29, inciso III. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 199.083/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024. STJ, AgRg no HC n. 953.862/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024. STJ, AgRg-HC 999.902, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJE 27/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015144-56.2025.8.08.0000

PACIENTE: KAIQUE SILVA COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: EMERSON RODRIGUES DE FREITAS - ES30337-A

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE IÚNA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
KAIQUE SILVA COSTA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA
2ª VARA CRIMINAL DE IÚNA
, nos autos do Processo tombado sob nº 5001413-06.2025.8.08.0028.

A defesa técnica sustenta que a prisão preventiva é ilegal e carece de fundamentação concreta, tendo sido baseada em meras suposições e na gravidade abstrata dos delitos imputados. Alega que a abordagem policial foi ilícita, realizada com base em denúncia anônima sem averiguação prévia, e que não há provas de que o paciente integre organização criminosa, tampouco de que os objetos apreendidos estejam relacionados diretamente a ele. Argumenta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e filha menor dependente, o que evidencia a desproporcionalidade da medida extrema.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo a denúncia, o Ministério Público atribui a Kaique Silva Costa a prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), resistência (art. 329, caput, do CP) e crime ambiental (art. 29, III, da Lei nº 9.605/98).

Consta dos autos que Kaique, em conjunto com Savio Ferreira Silva, foi flagrado no dia 23 de julho de 2025, por volta das 19h27min, mantendo em depósito e expondo à venda substâncias entorpecentes, tendo sido visto entregando um embrulho a Sávio, que posteriormente foi flagrado com porção de haxixe e embalagens para venda.

De acordo com a peça acusatória, a Polícia recebeu diversas denúncias anônimas registradas via Disque-Denúncia que indicavam Edvaldo Costa como o principal fornecedor de entorpecentes no bairro Quilombo, em Iúna/ES, e apontavam Kaique Silva Costa, seu sobrinho, como responsável pela distribuição das drogas utilizando uma motocicleta Yamaha XT 660.

Com base nessas informações, a Polícia Militar, em conjunto com o Serviço Reservado do 14º BPM, passou a realizar diligências e monitoramento das residências de ambos, situadas no mesmo imóvel.

Durante a vigilância, os policiais flagraram Kaique entregando um embrulho a Savio Ferreira Silva, o qual foi posteriormente abordado e flagrado com entorpecente e embalagens típicas do tráfico, levando à indicação voluntária de sua residência como local de armazenamento de drogas.

A partir desse desdobramento, foram realizadas buscas no imóvel de Sávio, onde foram apreendidos: 20 (vinte) buchas de maconha embaladas para venda, 96g (noventa e seis gramas) de skunk, 31g (trinta e um gramas) de maconha, 8g (oito gramas) de haxixe, R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em espécie, uma balança de precisão e uma faca.

Durante o desenrolar da operação, um indivíduo aproximou-se da residência de Edvaldo e chamou por Kaique, momento em que os policiais tentaram abordá-lo. Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito, posteriormente identificado como Gabriel Dias Marques, demonstrou nervosismo e alertou Kaique sobre a presença policial. Diante disso, foi dada voz de prisão a Kaique, em flagrante delito por tráfico de drogas.

Na abordagem policial, Kaique teria resistido à prisão com violência e ameaça.

No quarto do paciente, a polícia encontrou cerca de 15g de haxixe, R$ 4.646,00 em espécie, sacolas plásticas do tipo “zip lock”, além de um pássaro silvestre (coleiro) mantido ilegalmente em cativeiro
.

Além disso, de acordo com a denúncia, Kaique seria sobrinho de Edvaldo Costa (“Vavado”) e teria assumido a distribuição de drogas no bairro Quilombo, atuando sob o nome da facção criminosa “Tropa do Coroa”
.

A prisão preventiva foi decretada, dentre outros fundamentos, na garantia da ordem pública, tendo a autoridade coatora destacado a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.

Inicialmente, a tese de ilegalidade da abordagem policial não foi arguida no juízo primevo, situação que pode desencadear indevida supressão de instância. Ademais, ainda que se buscasse superar tal óbice, ao menos em cognição sumária, não se vislumbra a existência de flagrante ilegalidade.

Destarte, a abordagem não ocorreu apenas com base em denúncias anônimas, mas em razão de um contexto fático prévio, concreto e devidamente corroborado por diligências policiais. Nesse sentido, a abordagem subsequente de Sávio revelou que o objeto entregue por Kaique era, de fato, substância entorpecente (haxixe) e que aquele portava embalagens para venda, confirmando o teor das denúncias e a suspeita gerada pela observação.

Nesse diapasão, a descoberta de uma vasta quantidade e variedade de drogas, balança de precisão e dinheiro na residência de Sávio, local que ele próprio indicou, forneceu os elementos necessários para justificar a abordagem direta a Kaique, que havia sido visto fornecendo o entorpecente.

Em relação aos requisitos da prisão preventiva, esta é
cabível
, uma vez que a pena máxima em abstrato dos supostos crimes em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

Em relação à
necessidade
da custódia cautelar, a narrativa fática demonstra uma conexão direta e inequívoca entre Kaique e a totalidade dos entorpecentes apreendidos, inclusive aqueles localizados na residência de Sávio. Foi consignado que, no quarto de Kaique, foi encontrado material para o embalo idêntico ao localizado com Sávio e com inscrições alusivas à facção "Tropa do Coroa". Além disso, com Kaique também foi encontrada uma vultuosa e injustificada quantia de R$ 4.646,00.

Nesse contexto, considerando que o paciente, supostamente, integra associação criminosa voltada ao tráfico, reforça-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é tranquila em admitir a manutenção da prisão preventiva para desmantelar a atuação de grupo criminoso. (AgRg no RHC n. 199.083/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

Importante ressaltar, ainda, que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. (AgRg no HC n. 953.862/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024).

Em relação à circunstância envolvendo à filha menor como óbice à prisão, é digno de nota destacar que não foi comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados de filho menor, requisito previsto no art. 318, VI, do CPP, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Dessa forma, a custódia cautelar revela-se necessária e adequada, inclusive para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, não sendo recomendável, por ora, a substituição da prisão por medidas alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

1
A ausência de comprovação documental acerca da imprescindibilidade do agravante para os cuidados do filho impede a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme exigido pelo art. 318 do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada do STJ. (STJ; AgRg-HC 999.902; Proc. 2025/0151543-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 27/6/2025)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)